Tribunal: TJBA
Processo: 8003319-46.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003319-46.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GERALDO FERREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 S.A. contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição em dobro de indébito e indenização por danos morais, em demanda ajuizada por consumidor que alegou desconhecer empréstimo consignado e os descontos incidentes sobre benefício previdenciário. O recurso objetiva a reforma integral da sentença ao argumento de regularidade da contratação, validade da cobrança e afastamento das condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado mediante documentação idônea e biometria facial; (ii) estabelecer se, reconhecida a licitude da contratação e dos descontos, subsistem repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a existência e validade da relação jurídica mediante instrumento contratual firmado por biometria facial, documentos pessoais coincidentes e prova da disponibilização do numerário em conta de titularidade da parte autora.

A assinatura eletrônica por biometria facial constitui meio válido de contratação, autorizado pela Lei nº 14.063/2020, apto a conferir segurança e autenticidade às operações financeiras.

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, enquanto a parte autora não apresenta elementos capazes de infirmar a higidez da contratação ou demonstrar fraude.

Comprovada a origem legítima dos descontos, inexiste ilicitude na cobrança, caracterizando-se exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil e do art. 14, §3º, I, do CDC.

A inexistência de conduta ilícita afasta a repetição de indébito e descaracteriza o dever de indenizar por danos morais.

A reforma da sentença impõe a improcedência integral dos pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado comprovada por biometria facial, documentos pessoais e prova de liberação dos valores constitui prova idônea da relação jurídica.

Demonstrada a regularidade da contratação e da cobrança, os descontos realizados configuram exercício regular de direito e afastam repetição de indébito e danos morais.

Incumbe ao autor desconstituir a prova produzida pela instituição financeira quando esta comprova satisfatoriamente a existência do vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 85, §§2º e 11, 98, §3º, 487, I, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, §3º, I; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000029-72.2023.8.05.0104, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, publ. 31.05.2024; TJBA, Apelação nº 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, publ. 17.12.2024; TJBA, Apelação nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, publ. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003319-46.2023.8.05.0088, em que figuram como
apelante BANCO C6 S.A. e como apelada GERALDO FERREIRA DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02